Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009700-34.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1000380-48.2022.8.11.0100, movido em desfavor de TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA., indeferiu o pedido de arresto cautelar.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Relata que busca o pagamento de valores correspondentes à taxa de ocupação do imóvel individualizado na matrícula n. 5.380 do CRI de Brasnorte/MT e ao reembolso das custas judiciais desembolsadas pelo Agravante desde o ajuizamento da demanda possessória.
Aduz que até a data da propositura do cumprimento de sentença, o seu crédito correspondia ao importe de R$ 3.345.343,11 (três milhões trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e onze centavos), sendo R$ 3.226.969,73 (três milhões duzentos e vinte e seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) correspondente à taxa de ocupação e R$ 118.373,38 (cento e dezoito mil trezentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) referente às custas processuais desembolsadas até então, (cálculos nos IDs. 83446186 e 83446188 do processo de origem).
Ressalta que a Agravada depositou a quantia de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) nos autos n.o 1019457-86.2021.8.11.0000, cuja finalidade era a suspensão dos efeitos do título judicial.
Sustenta que a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de que o crédito exigido foi constituído em sentença proferida após a devida instrução probatória.
Alega que a urgência do seu pedido se lastreia no fato de que a Agravada dilapidou sua capacidade de aferição de renda por meio de contrato e parceria agrícola, em que confere 85% (oitenta e cinco por cento) dos produtos cultivados em área efetivamente plantada a Terceiro, bem como alienou seus maquinários utilizados para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.
Forte nesses argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que, desde logo, seja determinado o arresto cautelar, referente à taxa de ocupação do imóvel e ao reembolso das custas processuais despendidas pelo Agravante, do valor depositado nos autos n.o 1019457-86.2021.8.11.0000. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada.
É o relatório. DECIDO.
No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação tanto na ação de conhecimento quanto nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.
Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência diferenciam o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.
O professor Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:
O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Manual de Direito Processual Civil. Editora Jus Podium).
De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora.” (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).
Da análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, a probabilidade do direito está evidentemente demonstrada pela decisão que condenou a parte Agravada ao pagamento da taxa de ocupação do bem, no percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29.10.2020 até a efetiva reintegração da credora na posse, bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, este correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 128836656).
Do mesmo modo, ficou demonstrado o perigo de dano decorrente dos elementos trazidos pela Agravante, que demonstram a delicada situação financeira da pessoa jurídica Agravada, conforme homologação de plano de recuperação judicial (ID. 128836671), além de haver indícios de possível dilapidação/desvio patrimonial, de acordo com relatório de atividades, realizado pela Administradora Judicial (ID. 128836661), bem como pelo contrato de parceria agrícola (ID. 128836663).
Dessa forma, presentes os requisitos necessários para concessão, defiro a tutela recursal pleiteada, a fim de determinar o arresto cautelar no valor de R$ 3.345.343,11 (três milhões trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e onze centavos), no rosto dos autos n.o 1019457- 86.2021.8.11.0000.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão para que expeça a ordem de arresto tal como determinada.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição